Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-46.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que confirma tutela de urgência para custear internação do recorrido em UTI em situação de urgência/emergência, condena ao pagamento de danos morais e fixa honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1.314 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Exame da legalidade da recusa de cobertura de internação em UTI sob fundamento de carência contratual e da limitação temporal de 12 horas para atendimento de urgência. Avaliação da configuração de dano moral e da adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tema 1.314 do STJ trata da abusividade de cláusulas de carência para urgência/emergência e da limitação temporal de internação, mas a determinação de suspensão se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial; não há suspensão obrigatória nas instâncias ordinárias. Preliminar rejeitada.
5. A relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ. A Lei 9.656/1998 estabelece prazo máximo de 24 horas para cobertura obrigatória de urgência/emergência (arts. 12, V, c; 35C) e veda limitação de tempo de internação. A Súmula 597 do STJ reconhece abusividade de cláusula que imponha carência superior a 24 horas para esses casos. A cláusula que restringe a internação às primeiras 12 horas se mostra incompatível com a boa-fé objetiva e com o art. 51, IV, do CDC.
6. O quadro clínico do recorrido, paciente oncológico com sepse e hipotensão refratária, caracteriza urgência/emergência, comprovada por relatório médico. A recusa de internação em UTI após decurso de mais de 24 horas do início da vigência contratual viola a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. A negativa injustificada compromete direitos da personalidade, especialmente a integridade física e psíquica, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa proporcionalidade e razoabilidade, atento às circunstâncias e à função pedagógica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% conforme art. 85, §11, do CPC.
Legislação relevante: Constituição Federal arts. 196 e 197; Código de Defesa do Consumidor arts. 2, 3, 14, 51, IV; Código Civil art. 405; Código de Processo Civil arts. 85, §2o e §11; Lei 9.656/1998 arts. 10, 12, V, c, 35C; Súmulas 362, 597 e 608 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2083966, processo 073768644.2022.8.07.0001, Relator(a) CARMEN BITTENCOURT, 05/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 2079777, processo 071219524.2025.8.07.0003, Relator(a) ANA CANTARINO, 22/01/2026.